Tribunal: TJBA
Processo: 8004388-53.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8004388-53.2025.8.05.0150 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MICAEL CONCEICAO REIS DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: MARIANA RODRIGUES PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 10 DIAS-MULTA, PELO COMETIMENTO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 180, CAPUT, DO CP E A 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 10 DIAS-MULTA, PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 311, §2º, III, DO CP. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO 1.1 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APREENSÃO, RELATÓRIO DE RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO, LAUDO PERICIAL DE ADULTERAÇÃO DO CHASSI E PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM AFASTADA. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DE PESSOA DESCONHECIDA, SEM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO OU COMPROVANTE, ALÉM DE TER SIDO ADQUIRIDA POR VALOR SUBSTANCIALMENTE INFERIOR AO DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO OBJETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2 - A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A SUPRESSÃO PARCIAL DO CHASSI E A DIVERGÊNCIA DA PLACA OSTENTADA EM RELAÇÃO À CADASTRADA PARA O VEÍCULO. AUTORIA EVIDENCIADA PELO FATO DE O APELANTE TER SIDO FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL OU ELEMENTO DEFENSIVO VEROSSÍMIL APTO A AFASTAR O ACERVO PROBATÓRIO. SIMPLES ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO É INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.3 - A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES, INVÉS DO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A CONDUTA DOLOSA DO AGENTE E OS CRIMES DERIVARAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. O APELANTE POSSUÍA A INTENÇÃO DE PRATICAR AMBOS OS DELITOS. 1.4 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8004388-53.2025.8.05.0150, tendo MICAEL CONCEICAO REIS DOS SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR